Tribunal: TJES
Processo: 5017217-35.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017217-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSE BENITO BOTASSIN

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA CAPITAL DE GIRO. RELAÇÃO DE INSUMO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banestes S/A – Banco do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Castelo/ES, que determinou a inversão do ônus da prova nos embargos à execução opostos por José Benito Botassin, sob o fundamento da existência de relação de consumo, sem a devida fundamentação quanto à hipossuficiência do agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a contratação da Cédula de Crédito Bancário para capital de giro configura relação de consumo apta a justificar a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor; e (ii) definir se o agravado, na condição de avalista, pode ser equiparado a consumidor final.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A teoria finalista mitigada admite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em contratos empresariais quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informacional do contratante, o que não ocorre no caso concreto.

4. O contrato de Cédula de Crédito Bancário foi celebrado por pessoa jurídica com o objetivo de obtenção de capital de giro para a atividade empresarial, caracterizando relação de insumo e afastando a aplicação da legislação consumerista.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que contratos bancários firmados para o incremento da atividade empresarial não configuram relação de consumo, sendo inaplicável a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC.

6. O avalista, ao garantir obrigação assumida por pessoa jurídica em contrato destinado ao fomento da atividade empresarial, não adquire a condição de consumidor final, não se beneficiando das disposições protetivas do CDC.

7. Ausente comprovação de vulnerabilidade do agravado, não há justificativa para a inversão do ônus da prova nos termos da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de crédito bancário por pessoa jurídica para capital de giro caracteriza relação de insumo, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

2. A aplicação da teoria finalista mitigada exige a demonstração concreta da vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informacional do contratante perante o fornecedor.

3. O avalista de contrato empresarial não pode ser equiparado a consumidor final para fins de aplicação da legislação consumerista.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º e 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.082.760/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.03.2023; STJ, REsp n. 1.497.574/SC, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.10.2023.

Vitória/ES, 05 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017217-35.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: JOSÉ BENITO BOTASSIN

RELATORA
:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Como relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Castelo/ES, nos autos dos Embargos à Execução opostos por
JOSÉ BENITO BOTASSIN
que determinou a inversão do ônus da prova com base na relação de consumo, sem fundamentar a hipossuficiência do agravado.

Em seu recurso (ID nº 10654190), o banco recorrente alega que não estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, especialmente a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do agravado.

Sustenta que, conforme jurisprudência consolidada e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a simples existência de uma relação de consumo não autoriza a inversão do ônus da prova sem análise dos requisitos de verossimilhança e hipossuficiência.

Argumenta ainda que o agravado, sendo apenas avalista e não adquirente direto de serviços ou produtos, não pode ser qualificado como consumidor final, afastando a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) no caso concreto.

Muito bem. Ao analisar o presente feito, constato que ao deferir a tutela liminar, o Juízo
a quo
fundamentou no sentido de que:

[...] Com fundamento no artigo 6°, inciso VIII, da Lei 8.078/90 e, considerando que a presente ação envolve assuntos inerentes ao Direito do Consumidor, entendo pela inversão do ônus da prova, considerando a hipossuficiência, pela falta de meios para demonstrar o direito alegado, em confronto com a posição contrária, que está em melhores condições de elucidar os fatos. [...] (ID nº 50698694 dos autos de origem).

Inicialmente, vejo que o banco o agravante celebrou com a empresa Comercial Botassin EIRELI – EPP um contrato de Cédula de Crédito Bancário (CCB) nº 18-076516-00, firmado em 22 de agosto de 2018, para concessão de uma linha de crédito destinada a Capital de Giro no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

Neste contrato, José Benito Botassin, ora agravado, assumiu a posição de avalista, responsabilizando-se pelo cumprimento das obrigações ao lado da empresa. O acordo previa o pagamento do crédito em 24 parcelas de R$ 2.502,98 (dois mil quinhentos e dois reais e noventa e oito centavos), com vencimento da primeira parcela em 24 de setembro de 2018 e da última em 24 de agosto de 2020.

No entanto, o agravado e a empresa quitaram apenas parte do montante devido, o que motivou o agravante a ingressar com uma ação de execução contra ambos na Vara Cível de Castelo/ES.

Além disso, em resposta à ação de execução, o agravado José Benito Botassin opôs embargos à execução, contestando os atos satisfativos e levantando diversas questões fáticas e jurídicas. Ao examinar parte delas, o Juízo de primeiro grau decidiu pela inversão do ônus da prova, presumindo que o recorrido se encontrava em condição de hipossuficiência e caracterizando a relação como de consumo.

Dito isso, cumpre inicialmente esclarecer que consumidor, conforme a disciplina contida no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Este conceito, em sua aplicação prática, tem ensejado diversas interpretações, especialmente na diferenciação entre destinatários finais e intermediários de insumos produtivos.

Para qualificar alguém como consumidor, a doutrina e a jurisprudência analisam não apenas a natureza da aquisição, mas também a posição do adquirente na cadeia de consumo. A teoria finalista, mais restritiva, considera consumidor apenas aquele que adquire bens ou serviços para uso pessoal, não relacionado com qualquer atividade empresarial ou profissional.

No entanto, diante das complexidades das relações comerciais, a jurisprudência do Colendo STJ tem, por vezes, abrandado esta teoria, aplicando a chamada “
teoria finalista mitigada, abrandada ou aprofundada
”. Esta teoria permite que, em determinadas situações, uma pessoa jurídica ou física que não seja o destinatário final possa ser tratada como consumidora, desde que demonstre uma vulnerabilidade relevante em relação ao fornecedor.

No mais, segundo a teoria finalista mitigada, a análise da vulnerabilidade é imprescindível para estender a proteção do CDC a situações que, em princípio, estariam fora do escopo da legislação consumerista. Este exame se realiza caso a caso e considera se o adquirente do produto ou serviço possui uma posição de fragilidade técnica, jurídica, fática ou informacional em relação ao fornecedor.

Em outras palavras, a avaliação da vulnerabilidade exige que se identifique uma evidente superioridade de uma das partes capaz de desestabilizar a relação jurídica, sendo esta a razão para que a aplicação das disposições consumeristas seja justificada.

A vulnerabilidade técnica, por exemplo, refere-se à ausência de conhecimento específico do consumidor sobre o produto ou serviço, o que é comum entre consumidores não-profissionais. Já a vulnerabilidade jurídica ou científica ocorre quando o adquirente carece de conhecimento especializado, como em aspectos contábeis ou econômicos.

Além disso, a vulnerabilidade pode se manifestar de maneira fática ou socioeconômica, caracterizando-se pela insuficiência econômica, física ou psicológica que coloca o consumidor em posição de desvantagem perante o fornecedor.

Existe, ainda, a chamada vulnerabilidade informacional, que ocorre quando o consumidor não possui informações suficientes para tomar decisões conscientes sobre a aquisição de bens ou serviços. Este aspecto, segundo a doutrinadora Cláudia Lima Marques, é especialmente relevante nos casos em que o consumidor não detém elementos para compreender plenamente os efeitos das obrigações contratuais.

Em todos os casos, a jurisprudência exige uma demonstração concreta dessa vulnerabilidade, o que reforça a necessidade de uma análise minuciosa dos elementos de cada caso específico para a aplicação da teoria finalista mitigada.

Passando ao exame do caso concreto, observo que a contratação do empréstimo bancário em questão foi realizada pela pessoa jurídica Comercial Botassin EIRELI – EPP, cuja finalidade era a obtenção de capital de giro para alavancar suas atividades empresariais.

Assim, torna-se evidente que o empréstimo bancário visava diretamente o fomento da atividade empresarial da referida sociedade, configurando-se, portanto, como uma típica relação de insumo.

Por isso, não se vislumbra que a empresa tenha adquirido o crédito como destinatária final, mas sim como intermediária na cadeia produtiva, uma vez que o valor solicitado destinava-se ao incremento das operações empresariais.

Dessa maneira, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do Colendo STJ, a contratação para esses fins empresariais afasta a incidência do CDC, já que a empresa Comercial Botassin EIRELI – EPP não se apresenta como consumidora final do serviço.

De mais a mais, não se depreende que a contratante demonstre vulnerabilidade frente ao banco agravante. Como mencionado, a aplicação da teoria finalista mitigada exige que a pessoa jurídica comprove alguma vulnerabilidade concreta em relação ao fornecedor, o que não ocorre no caso em julgamento.

De acordo com a jurisprudência da Augusta Corte, a caracterização de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informacional deve ser amparada em elementos específicos, como insuficiência de conhecimentos técnicos ou incapacidade informacional para a adequada compreensão do contrato.

Contudo, nada nos autos indica que a empresa Comercial Botassin EIRELI – EPP, contratante do empréstimo, encontre-se em posição de fragilidade que justifique a aplicação das disposições consumeristas.

Além disso, observo também que o agravado José Benito Botassin, ainda que tenha passado a ocupar a condição de avalista, não altera a situação jurídica até aqui narrada. A jurisprudência do Colendo STJ é clara ao considerar que a qualidade de avalista não transmuda a natureza da relação estabelecida entre o banco e a empresa contratante, permanecendo esta como uma relação de insumo. Como tal, ela não caracteriza uma relação de consumo, pois a condição de avalista não torna José Benito Botassin destinatário final do crédito concedido à empresa.

Destarte, constato que sua posição na relação jurídica limita-se ao papel de garantidor, o que não implica a possibilidade de sua equiparação à condição de consumidor final.

A respeito do fundamentos jurídicos elencados anteriormente, trago o posicionamento da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 4. Consoante a jurisprudência desta Corte, "
não são aplicáveis as disposições da legislação consumerista aos financiamentos bancários para incremento da atividade negocial
, haja vista não se tratar de relação de consumo nem se vislumbrar na pessoa da empresa tomadora de empréstimo a figura do consumidor final prevista no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no REsp 1.033.736/SP, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
, DJe de 30/5/2014). [...] (AgInt no AREsp n. 2.082.760/SP, relator Ministro
RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023 - grifei) [...]

[...] 1. Nos termos da jurisprudência do STJ,
em regra, com base na Teoria Finalista, não se aplica o CDC aos contratos de empréstimo tomados por sociedade empresária para implementar ou incrementar suas atividades negociais
, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço e não pode ser considerada consumidora, limitando-se a revisão automática das cláusulas contratuais aos casos em que constatada a existência de relação de consumo, afastada a revisão em contratos relativos a relações de insumo. [...] (REsp n. 1.497.574/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 3/11/2023 - destaquei).

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida, confirmando a decisão liminar que concedeu o efeito suspensivo ativo ora pleiteado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sess
ão
virtual do dia 14/04/2025 a 23/04/2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.